Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO CURADOR. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. 1. A ação - Ação de interdição e curatela movido pelo filho em relação à mãe, com 82 anos e portadora de Alzheimer.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela de urgência, nomear o autor como curador da ré, representando-a em todos os atos da vida civil, e condená-lo a prestar contas bienais das despesas com a curatelada-ré.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de dispensar o apelante-autor da obrigação de prestar contas das despesas e das receitas da curatelada-ré.
III – Razões de decidir
4. O dever de prestar contas na curatela, previsto nos arts. 1.755 a 1.757 c/c 1.774 todos do CC e art. 84, § 4o, da Lei no 13.146/2015, tem como finalidade assegurar a proteção dos interesses da curatelada, que, por sua condição de incapacidade, depende da boa-fé e da transparência do curador para a adequada gestão de seus bens e direitos.
5. A curatelada recebe aposentadoria e possui bens, montante que não pode ser considerado inexpressivo ou diminuto. Inexiste nos autos elementos que autorizem a dispensa da obrigação legal de prestar contas. Sentença mantida.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.755 a 1.757 e 1.774; Lei no 13.146/2015, art. 84, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697828, 0709734-38.2019.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023.